Tribunal: TJDFT
Processo: 0744037-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744037-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DILMA MARTINS DE RESENDE EMBARGADO: LARISSA LOURENNE RAMOS BRENNER BUSCH D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por DILMA MARTINS DE RESENDE, ora executada/agravante, em face do v. Acórdão (ID 72212031) que negou provimento ao seu agravo e ostenta a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada/agravante, objetivando a atribuição de efeito suspensivo e cancelamento da penhora no rosto dos autos da execução n.o 0703671-26.2021.8.07.0020. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal se resume a identificar se o crédito de titularidade da executada/agravante penhorado em outro processo (penhora no rosto dos autos), possui natureza alimentar. III. Razões de decidir 3. De início, importante destacar que o citado feito, no qual a ora executada/agravante pleiteia o recebimento de verba indenizatória por acidente de trabalho, tramita desde março de 2021, e até o presente momento não houve o encerramento da fase de cognição. 4. Diante do considerável lapso temporal existente entre o ajuizamento da ação e o provável recebimento do crédito, fica descaracterizada sua natureza alimentar. 5. Ademais, carece nos autos qualquer evidência concreta que a verba a ser recebida será utilizado para subsistência da agravante, ou de sua família, o que afasta a probabilidade do direito recursal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805498, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j.23.1.2024; TJDFT, Acórdão 1710851, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023; TJDFT, Acórdão 1920666, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19.09.2024. A executada/agravante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, além de almejar o prequestionamento da matéria especificada (ID 72604299). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir o Acórdão (ID 72212031) e opostos os Embargos de Declaração, o Juízo de 1° grau prolatou sentença, por meio do qual reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com resolução do mérito (ID 242146329), conforme a seguir transcrito: “(...) A presente execução se funda nas notas promissórias acostadas ao ID 30622290, p. 8/23, cuja prescrição é de 3 (três) anos (art. 70, c.c. art. 77, da Lei Uniforme de Genebra – LUG, promulgada pelo Decreto n.o 57.663/1966). O prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação (art. 802, caput, do CPC), tendo permanecido suspenso durante a tramitação do processo e por um ano durante o prazo de paralisação por ausência de bens penhoráveis (art. 921, inc. III e §1o, do CPC). Após um ano da suspensão (21/5/2020 - ID 125910875), iniciou-se a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o do CPC. Assim, nada obstante a previsão contida no art. 3o da Lei n.o 14.010/2020, que suspendeu o prazo de prescrição no período compreendido entre 12/6 a 30/10/2020,é forçoso concluir que ocorreu o decurso do prazo prescricional, fulminando a pretensão executiva em 30/9/2023. Consigne-se que, nada obstante os argumentos apresentados pela autora em sua petição de ID 241978739, a penhora de créditos deferida no ID 132045218 traduz-se em mera expectativa de direito que somente se concretizaria na hipótese de ter havido a efetiva transferência de valores por aquele Juízo para uma conta vinculada aos presentes autos. Observa-se, entretanto, que não veio a este feito executivo qualquer comprovação quanto à existência de crédito nos autos de no 0703671-26.2021.8.07.0020, em curso na 2a Vara Cível de Águas Claras/DF para a satisfação da dívida aqui vindicada. Vale ressaltar que o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva não é óbice ao direito do credor de tentar reaver o seu crédito por outros meios previstos no ordenamento jurídico, inclusive valendo-se dos títulos juntados neste feito como início de prova, se for o caso. Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão executiva e julgo extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, §5o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da parte executada e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Embargos de Declaração, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso oposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO os Embargos de Declaração opostos pela agravante, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2025 16:42:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora